Tribunal: TJPA
Processo: 0818863-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818863-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. SUPORTE MÍNIMO À ACUSAÇÃO. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Adayr de Sousa Dinely Filho, no curso da Ação Penal nº 0013656-04.2012.8.14.0401, em trâmite na 10ª Vara Criminal de Belém, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311 do Código Penal Brasileiro. Sustenta a ausência de justa causa, por lastro probatório baseado exclusivamente na palavra do corréu, e a nulidade absoluta da citação realizada por aplicativo de mensagens, requerendo o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a anulação do processo a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal com base nos elementos colhidos até o momento e (ii) examinar a regularidade e validade da citação realizada por meio eletrônico, à luz do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto, em que há apreensão de veículo adulterado e notícia de envolvimento do paciente na cadeia aquisitiva, conforme atribuição feita pelo corréu.

4.

Embora a palavra do corréu não seja suficiente, por si só, para eventual condenação, constitui elemento indiciário apto a justificar a instauração da persecução penal, sobretudo quando corroborado por outros dados materiais constantes dos autos.

5.

A jurisprudência admite o controle de justa causa na via do habeas corpus, mas somente para obstar persecuções penais temerárias ou manifestamente infundadas, o que não se constata na hipótese, devendo a discussão aprofundada ocorrer na instrução.

6.

A citação por meio eletrônico é válida desde que respeitadas as cautelas necessárias à identificação do destinatário e à ciência inequívoca do ato, o que se verifica no caso, com confirmação de identidade, envio de documento oficial e apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública.

7.

Não houve prejuízo concreto ao exercício da defesa, requisito essencial para a decretação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

8.

A alegação de nulidade não prospera quando evidenciada a ciência efetiva do réu e a prática de atos processuais subsequentes sem qualquer comprometimento à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ainda que com base em elementos controversos, é suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal, afastando a hipótese de trancamento por ausência de justa causa.

2.

A citação eletrônica é válida quando atendidos os requisitos de autenticidade, ciência inequívoca e ausência de prejuízo à defesa.

3.

O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado do suporte probatório, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso do direito de acusar.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41, 563, 395, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - RHC: 59561 MG 2015/0113720-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO, nos autos da Ação Penal nº 0013656-04.2012.8.14.0401, em trâmite perante a 10ª Vara Criminal de Belém, na qual o paciente responde supostamente pelo cometimento do delito capitulado nos arts. 180, caput, e 311, caput, do Código Penal.

A impetração sustenta: ausência de justa causa para a persecução penal, por apoiar-se exclusivamente na palavra do corréu Manoel Barbosa Lobo e nulidade absoluta da citação realizada via WhatsApp, sem confirmação adequada de identidade. Requer o trancamento da ação ou, subsidiariamente, a anulação do processo a partir do ato citatório, além da suspensão da audiência designada para 26/11/2025.

A liminar foi indeferida ID 29946102.

A autoridade apontada coatora prestou informações (ID 30221980).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30499161).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de conhecimento do writ, conheço do Habeas Corpus.

II – DO MÉRITO

Para o recebimento de uma peça acusatória, e consequente instauração de um processo penal contra alguém, é necessário que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis ou, ao menos, em indícios da efetiva ocorrência dos fatos delituosos. Não é suficiente que a denúncia (ou queixa) apenas narre circunstâncias e impute condutas ao acusado, sob pena de se admitir a abertura de ações penais temerárias, em afronta às regras de indiciamento e ao princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, mesmo em crimes dolosos contra a vida, é legítimo o controle jurisdicional prévio de admissibilidade de qualquer acusação penal — inclusive em sede de habeas corpus —, sem violação aos princípios do juiz natural e do monopólio do Ministério Público na ação penal pública, quando a pretensão punitiva carece de base empírica idônea.

Nessas hipóteses de falta de justa causa, não se confunde, no âmbito do habeas corpus, a vedada dilação probatória — que instauraria verdadeira instrução na ação constitucional — com o exame do suporte mínimo necessário ao processamento da acusação. Esta última verificação, que consiste em confrontar os elementos colhidos na investigação com o patamar probatório exigido para o recebimento da inicial acusatória, pode e deve ser realizada no writ.

Vejamos como decide o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS E ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DE CORREU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO ELEMENTO CONSTITUTIVO E ESSENCIAL DA CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃOPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.
3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes. 5. Pontue-se a necessária distinção conceitual entre denúncia geral e genérica, essencial para aferir a regularidade da peça acusatória no âmbito das infrações de autoria coletiva, em especial nos crimes societários (ou de gabinete), que são aqueles cometidos por representantes (administradores, diretores ou quaisquer outros membros integrantes de órgão diretivo, sejam sócios ou não) da pessoa jurídica, em concurso de pessoas. A denúncia genérica caracteriza-se pela imputação de vários fatos típicos, genericamente, a integrantes da pessoa jurídica, sem delimitar, minimamente, qual dos denunciados teria agido de tal ou qual maneira. 6. Hipótese em que a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao ora recorrente - receptação e uso de documento falso, por 582 vezes, e associação criminosa -, tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e o seu proceder, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. 7. A rejeição de denúncia ofertada em outro processo não tem o condão de interferir, de qualquer modo, no destino da ação penal que ora se pretende o trancamento, mormente em razão de os delitos narrados terem ocorridos em localidades distintas, Comarca de Bocaiúva e Várzea de Palmas, envolvendo pessoas e datas dos fatos distintos, bem como a quantidade de crimes perpetrados (582 vezes). 8. A absolvição de corréu por insuficiência probatória pelo Supremo Tribunal Federal (art. 386, V, do CPP), não altera o elemento constitutivo e essencial da configuração, em tese, das infrações penais, razão pela qual não há como antever a improcedência da denúncia em relação ao recorrente. 9. Recurso em habeas corpus não provido.”

(STJ - RHC: 59561 MG 2015/0113720-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017) (G.N.)

Sendo assim, no caso em tela, a narrativa acusatória decorre de apreensão, em flagrante, de caminhonete Toyota/Hilux com indícios de adulteração de sinal identificador e registro pretérito de roubo em outro Estado, além do mais, o corréu Manoel afirmou tê-la adquirido do paciente. É certo que declaração isolada de corréu não basta, por si só, para condenação, devendo ser corroborada por outros elementos. Todavia, para o mero prosseguimento da ação, exige-se lastro mínimo, o qual, em juízo preliminar, está representado pela materialidade (perícia/constatação da adulteração e origem ilícita do veículo) e pela notícia da cadeia aquisitiva atribuída ao paciente.

Nessa esteira, sem instaurar dilação probatória (incompatível com o habeas corpus), não se constata a inexistência absoluta de suporte empírico para a ação penal. As fragilidades suscitadas — em especial o peso isolado da palavra do corréu — deverão ser apreciadas na audiência já designada, sob contraditório, ocasião em que se avaliará a suficiência do acervo para eventual juízo condenatório.

Quanto à alegada nulidade da citação por meio eletrônico, é pacífico que o ato é admissível, desde que observadas cautelas aptas a garantir a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do teor do chamamento. No caso concreto, segundo informado pelo juízo de origem, houve: expedição de carta precatória; contato via aplicativo com o número indicado, confirmação posterior da identidade em comunicação oficial mantida pela secretaria da unidade, com envio de cópia da CNH do acusado e apresentação, pela Defensoria Pública, de resposta à acusação.

Ainda que se questione a suficiência do primeiro contato, a sequência de atos praticados evidencia a efetiva ciência do réu e a sua correta identificação, não se apontando prejuízo concreto (CPP, art. 563). Ademais, não se cuida de ausência de chamamento, houve resposta tempestiva com arguição de preliminares, o que demonstra o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não se reconhece nulidade do ato citatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0013656-04.2012.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025